Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-14.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Monitória – Cédula de crédito bancário – Avalistas – Legitimidades passivas configuradas – Decreto extintivo afastado – Responsabilidade solidária com a devedora principal reconhecido – Recurso provido, para rejeitar os embargos monitórios.*